Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo. Entretanto, tal prova não pode deixar margem de dúvida, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. No caso, além da precariedade das imagens fornecidas do local e do reconhecimento fotográfico, o qual não foi satisfatoriamente confirmado em Juízo, não há outras provas capazes de afirmar, com a certeza necessária, a autoria delitiva. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais acertada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, tal qual decidido na sentença hostilizada.
3. Recurso conhecido e desprovido.